Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
D E S P A C H O Vistos. Julgado o mérito do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 21/TJDFT em 03 de março de 2024, firmou-se a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Naquilo que é pertinente à espécie, notadamente a respeito da amplitude da representatividade extraordinária conferida ao SINDIRETA/DF aos integrantes de categorias representadas por sindicatos próprios e específicos, dispõe o voto vencedor: “Assim, no caso sob análise, depreende-se que os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos de Sentença relativos ao título formado na Ação Coletiva no 32.159/1997, independentemente de autorização para a propositura da demanda, ou de filiação ao Sindicato Autor, SINDIRETA/DF, na fase de conhecimento. Todavia, nesse ponto, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. (...) Com fundamento no princípio da unicidade sindical, a jurisprudência consolidou-se no sentido de afastar a possibilidade de que o mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato, simultaneamente, na mesma base territorial, prevalecendo o sindicato mais específico de cada categoria. Constata-se, portanto, a ilegitimidade ativa dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal pertencentes a categorias representadas por outros sindicatos para os Cumprimentos Individuais da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, e cujo título executivo abrange apenas os servidores representados, exclusivamente, pelo Sindicato Autor.” (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000 – grifou-se). Com efeito, concedo o prazo sucessivo de 10 dias para que as partes se manifestem acerca do enquadramento do caso à controversa afetada e decidia pelo IRDR no 21/TJDFT e sobre eventual perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora